Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-58.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004809-58.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO SOUZA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 062.134.351-07 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 075.539.166-76 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CURSO DE FORMAÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO POR ATO DE INDISCIPLINA E DESORDEM. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ITEM 8.16. CULPA INDIVIDUAL IRRELEVANTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRESSÕES PRÉVIAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado submetido a julgamento perante a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Reginaldo Souza da Cruz Junior, buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao curso de formação da Guarda Civil Municipal e indenização por danos morais.

3.

O Recorrente alega cerceamento de defesa, afirmando que a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas seria essencial para comprovar que não revidou agressões perpetradas por outro candidato.

4.

No entanto, nos termos do Direito Administrativo e do regime jurídico dos concursos públicos, o comportamento dos candidatos deve, desde o início, alinhar-se às exigências de disciplina e ordem indispensáveis à função pública, em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, da CF/88).

5.

O item 8.16 do Edital 001/2023 – GCM estabelece, de forma objetiva, que será automaticamente eliminado do certame o candidato que “perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos”, sem exigir a apuração da culpa exclusiva ou a gradação da responsabilidade entre os envolvidos no incidente.

6.

Assim, ainda que o Recorrente pretenda demonstrar que não revidou as agressões, tal circunstância é irrelevante para fins de análise da legalidade da eliminação, bastando a constatação da participação no evento que perturbou o regular andamento das atividades do curso de formação.

7.

Ademais, as alegações do Recorrente de que teria sido vítima de reiteradas provocações e agressões anteriores perpetradas pelo outro candidato (Adilson) não encontram respaldo probatório nos autos, não havendo demonstração de que tenha formalizado qualquer reclamação oficial, seja junto à coordenação do curso, seja mediante boletim de ocorrência, ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

8.

A Ata de Coordenação, firmada por instrutor e três testemunhas presenciais, reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, típica dos atos administrativos no âmbito de concursos públicos, sendo suficiente para embasar o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC/2015.

9.

Eventual insurgência quanto à veracidade da ata deveria ser objeto de ação própria e não permite, por si só, reabrir a fase probatória no âmbito dos Juizados Especiais, sob pena de violação à celeridade e simplicidade que regem o microssistema da Lei n. 9.099/95.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12.

Sem condenação em custas e honorários, ante a gratuidade de justiça deferida e o disposto no artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025